Tribunal: TJDFT
Processo: 0740639-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740639-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCIMARA SABINO DA SILVA MORAIS AGRAVADO: D. G. M. D. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação cominatória c/c indenização por danos materiais e morais (Proc. no 0728909-59.2025.8.07.0003) movido em seu desfavor por D. G. M. D., deferiu parcialmente a tutela de urgência para afastar os reajustes contratuais coletivos, substituindo pelos índices aplicáveis aos contratos regulados pela ANS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 249567916 – autos principais): Recebo a inicial. Acolho o parecer ministerial. O menor não possui vínculoválido associativo com a União Brasileira dos Estudantes, pessoa jurídica contratante do plano desaúde coletivo,já que a integração à referida associação se deu por imposição exclusiva daoperadora do plano de saúde a fim de tornar “elegível” o menor, em situação de verdadeira fraude,pois nunca houve vínculo anterior do menor com referida associação. Dessa forma,a ocorrência de falso contrato coletivo de saúde por adesão, ante amanifesta a falta de elegibilidade do beneficiário (ausência de regular vínculo associativo do autorcom a entidade contratante), constitui, de pleno direito, seu vínculo direto e individual com aoperadora do plano de saúde, por força dos regramentos regulatórios previstos na ResoluçãoNormativa no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, artigos 15, § 3o e § 4o, c.c. 39,razão pela qual cabível a concessão de tratamento jurídico próprio de planos individuais, aplicando-se, assim, os reajustes especificados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar aos contratosindividuais e familiares. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA paraafastar os reajustes contratuais coletivos, substituindo-os pelos índices aplicáveis aos contratosindividuais regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Determino, pois, às requeridas que procedam à referida substituição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...). Em suas razões recursais (ID 76507529), a agravante argumenta que o agravado teve ciência dos reajustes desde o início do contrato e arcou pontualmente com as mensalidades sem qualquer insurgência prévia, o que afastaria o perigo de dano iminente. Aduz, ainda, que não foi juntado qualquer documento comprobatório da necessidade financeira ou de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Defende a legalidade dos reajustes aplicados em contratos coletivos Ressalta que o contrato é da modalidade coletivo por adesão, cujos reajustes não se submetem aos índices fixados pela ANS para planos individuais, conforme Enunciado n.o 22 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para afirmar que a legalidade dos reajustes por variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e por sinistralidade só pode ser afastada mediante prova pericial atuarial, não sendo possível sua redução sem amparo técnico. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência e restabelecendo a aplicação dos reajustes contratualmente previstos. Preparo recolhido (ID 76533254). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na origem, trata-se de ação revisional ajuizada pelos ora agravados em face da agravante, visando afastar o reajuste aplicado ao contrato de plano de saúde, com a consequente aplicação do índice divulgado pela ANS para planos individuais e familiares. Destaco, inicialmente, que a relação contratual discutida nos autos, se submete, conforme já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Sumula 608), ao Código de Defesa do Consumidor. No caso concreto, observa-se, numa análise inicial, que ao firmar o contrato coletivo empresarial objeto desta demanda, o menor não detinha vínculo associativo válido com a União Brasileira dos Estudantes, pessoa jurídica contratante do plano de saúde coletivo. Consta que a proposta no 19350541 foi formalizada em 09/02/2022 (ID no 249186452 pág. 04 – autos principais), ao passo que a filiação do menor ocorreu apenas no dia seguinte, 10/02/2022, momento em que ainda não havia qualquer vínculo associativo que legitimasse sua adesão ao contrato. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, admite a equiparação dos chamados “falsos coletivos” aos planos de saúde individuais e familiares. Tais contratos, firmados na modalidade coletiva por adesão, reúnem consumidores sem qualquer vínculo associativo ou empregatício com a pessoa jurídica contratante, de forma que os reajustes das mensalidades deverão observar os limites estabelecidos pela ANS, e não os critérios da sinistralidade. Cito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo", porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhe as normas do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1880442 SP 2020/0148090-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022). Destaco, ainda, julgados desta Corte: ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Falso coletivo. Equiparação ao plano individual e familiar. Irregularidade do reajuste. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Reajuste de plano de saúde na modalidade denominada como “falso coletivo” que a agravante reputa como abusivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o reajuste operado pelo plano de saúde se mostra superior aos parâmetros estabelecidos pela ANS. III. Razões de decidir 3. O Enunciado 35 da 1a Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça dispõe que, ‘Nos planos coletivos, contratados a partir da vigência da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em que não for comprovado o vínculo entre o consumidor e a pessoa jurídica contratante na forma da regulamentação da ANS, o tipo de contratação do consumidor cujo vínculo não for comprovado, deve ser considerado individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão’. Precedentes. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. --------- Dispositivos relevantes citados: Enunciado 35 da 1a Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça; Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. (Acórdão 1946717, 0742608-63.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: Invalid date.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. “FALSO COLETIVO”. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS INDIVIDUAL E FAMILIAR. IRREGULARIDADE DO REAJUSTE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA ANS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Os fatores que envolvem o contrato de plano de saúde firmado entre a parte agravada e o BRADESCO SAUDE S/A (agravante) apontam à celebração do denominado plano “falso coletivo”. Assim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser equiparado aos planos individual e familiar para todos os efeitos jurídicos. II. Por essa razão, não merece reforma a decisão agravada que adaptou os reajustes do plano contratado pela agravada aos limites fixados pela ANS para os planos individual e familiar (índice de reajuste limitado a 9,63%), aprovados em 12 de junho de 2023. III. Diante da relevância do tema e da urgência de se estabelecer aludido percentual, não se revelam fora de proporção o prazo (48 horas), o valor do dia-multa (R$ 10.000,00) e o limite (R$ 50.000,00) à guisa de multa cominatória, de sorte a não despontar abusividade. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1768194, 0729490-54.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023.) Outrossim, conforme registrou o i. Promotor de Justiça: A proposta no 19350541 do contrato de plano de assistência à saúde coletivo por adesão destaca a consignação da proposta em 09.02.2022 (ID no 249186452, fl. 04), momento em que a criança sequer possuía qualquer vínculo associativo com a União Brasileira dos Estudantes (UBE). Ocorre que, por determinação da própria operadora do plano de saúde e administradora de benefícios, a representante legal do menor veio a promover a filiação da criança em 10.02.2022 (ID no 249186452, fl. 42), exatamente no dia subsequente à assinatura da proposta de Adesão (ID no 249186452, fl. 04), em situação de notória fraude. Observam-se, portanto, atos notórios de filiação fraudulenta do menor à Entidade Contratante em razão da concorrência dos seguintes motivos: (1o) o menor não possuía qualquer vínculo regular associativo com a União Brasileira dos Estudantes (UBE) no ato da consignação da Proposta de Adesão (ID no 249186452, fl. 04); (2o) a filiação da criança a Entidade Contratante ocorreu por determinação da Operadora do Plano de Saúde e Administradora de Benefícios no dia subsequente a contratação (ID no 249186452, fl. 42), ou seja, a adesão ocorreu em momento em que a criança se encontrava inelegível; (3o) inexistência da concorrência de vontade válida e eficaz do menor em integrar referida Entidade Contratante, posto que tudo foi arquitetado pelas fornecedoras no intuito deliberado de “formalmente” tornar elegível o menor, burlando normas regulatórias e ocultando a verdadeira natureza individual do contrato de plano de saúde; (4o) a burla às normas regulatórias com integração de pessoa, sem qualquer vínculo precedente com a Entidade Contratante, cuja filiação fora realizada insidiosamente no intuito deliberado de torná-la elegível, constitui notória fraude, situação em que a natureza do contrato passará a ser individual. Como o ato de filiação à associação é manifestamente fraudulento, pois decorrente de imposição da própria Administradora de Benefícios e Operadora do Plano de Saúde como único meio de usufruir do plano de saúde coletivo por adesão, tem-se como totalmente descaracterizado a filiação do menor junto à União Brasileira de Estudantes, pois nunca houve consciência e vontade de integrar referida associação, constituindo-se em ato fraudulento programado pelas suplicadas. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ademais, não se verifica perigo de irreversibilidade na decisão, uma vez que os valores cuja exigibilidade foi suspensa poderão ser posteriormente cobrados da autora, mediante as medidas coercitivas adequadas, caso o pedido inicial venha a ser julgado improcedente. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator